Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706851-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE ARIMATEA ARAUJO, CLAUDIA ESTEVES DE MENESES ARAUJO RECORRIDO: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, ALEXANDRE DE PAULA MATHIAS, ACADEMIA DALMO RIBEIRO LIMITADA - ME D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o autor não demonstrou o recolhimento das custas processuais e, intimado para comprovar o pagamento, o autor efetuou o recolhimento das custas e do preparo em momento inadequado. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, do CPC/2015, de modo que não se admite a reabertura de prazo para pagamento do preparo ou a sua complementação posterior. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo previsto na norma de regência, de modo que o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w